Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007059-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA - CPF: 006.932.251-14 (EMBARGANTE), DAYANA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 970.050.371-20 (EMBARGANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALAN DE SOUZA CARDOSO - CPF: 581.166.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 73.975.955/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU NULIDADE QUANDO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES E AVALISTAS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
DESCABIMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1007059-05.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA e DAYANA IZABEL DOS SANTOS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA e DAYANA IZABEL DOS SANTOS
(
Id.
218970150
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que não acolheu a nulidade da citação arguida pelos embargantes.

Em suas razões, os embargantes aduzem que o acordão contêm omissão e contradição, uma vez que não houve enfrentamento das questões fáticas e jurídicas veiculadas no recurso, bem como erro de fato uma vez que reconheceu a existência da citação da hora certa.

Assevera que “
pois, nítida omissão e contradição no acórdão, sendo o primeiro vício por não ter havido o enfrentamento das questões fáticas e jurídicas veiculadas no apelo, e, o segundo vício, pelo erro de fato ao reconhecer como existente – citação por ora certa – um fato inexistente no processo.
”.

Verbera que “
a questão sub examine nada tem a ver com “citação por hora certa”, mas com a TOTAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO e com o bloqueio de ativos financeiros dos devedores num processo com VÍCIO DE INEXISTÊNCIA, porquanto sem a citação das partes”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, em seus efeitos infringentes para “
(a) ausência de prévia citação dos agravantes; (b) ausência de pedido do agravado nos termos do art. 854 do CPC; (c)bloqueio realizado ex ofício, em ofensa ao princípio da inércia; (d) inexistência de fundamentação de medida tão extrema e atípica”.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA e DAYANA IZABEL DOS SANTOS
(
Id.
218970150
), contra o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão singular que não acolheu a nulidade da citação arguida pelos embargantes.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, observa-se que ao decorrer do voto pretérito, houve a análise de todo os fatos quanto a possível nulidade da citação dos devedores, inclusive esta relatora ainda teve o cuidado de colacionar as diversas diligencias realizadas pelos oficiais de justiça.

Ademais, quando da certidão do oficial de Justiça, Sr. Wanderley Patrício de Souza, sobre seu palio, nítido que os devedores encontravam-se se ocultado, sendo ficta a intimação por hora certa.

Colaciono:

Ao arremate, consabido pelas partes e pelos patronos, em razão do
princípio da boa-fé objetiva é obrigação do
devedor

informar

mudança

de

endereço

ao

credor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO INFORMADO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE.
1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento. 2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2009555 DF 2022/0187689-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023)

Feitas tais digressões,
a embargante busca a rediscussão do mérito, observado que a decisão vergastada fora em sentido antagônico do pretendido, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) –
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
– Negritei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo à parte, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024